Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-04.2017.8.11.0107
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000588-04.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DESTRUIÇÃO ILEGAL À VEGETAÇÃO NATIVA SECUNDÁRIA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA
- RECONVENÇÃO - AFASTADA - ÁREA RURAL CONSOLIDADA NÃO CARACTERIZADA - DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE O POSSAM DESCONFIGURAR - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) - ANISTIA A INFRAÇÃO DAS NORMAS AMBIENTAIS NOS TERMOS DA LEI No 12.651/2012 - IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA (LEI No 12.651/2012) - ATO JURÍDICO PERFEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, não há como analisar a nulidade do auto de infração em sede de Ação Civil Pública para reparação de dano ambiental, como objetiva o Apelante, pois, o objeto da reconvenção não se referiu a direito individual homogêneo, não havendo reunião de nenhum dos requisitos processuais exigidos para tanto, bem como o objeto protegido na Ação Civil Pública trata-se de direito difuso e coletivo.

2. Ausente nos autos provas suficientes a demonstrar que a propriedade autuada corresponda a área rural consolidada de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio, nos termos do artigo 3o, IV, do Código Florestal.

3.
Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

4.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

5. O desmatamento de floresta nativa do bioma amazônico, sem licença ambiental, causa degradação ao meio ambiente e, a consequência, é o dever de recuperar a área danificada.

6. Ressalta-se que, ainda que a área autuada fosse considerada consolidada, a Lei no 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), todavia, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0000588-04.2017.8.11.0107, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

“1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial (Fazenda Desejado), sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

(...)”

O Magistrado
a quo
, condenou ainda o Requerido, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária. (Id. 126426201 - Pág. 1/9).

Nas razões recursais, alega o Apelante que o Auto de Infração no 9045241 – E confeccionado com base no Art. 50 do Decreto Federal no 6.514/08 está equivocado.

Diz que “
não se trata de vegetação primária muito menos de preservação permanente, portanto, é notório, que a infração deve ser cancelada e todos os efeitos dela decorrente. ”

Informa que as imagens de satélite demonstram que o imóvel já havia sofrido supressão de vegetação em 06/08/03, e que essas imagens foram juntadas no feito administrativo, elaborado pelo próprio órgão ambiental.

Sustenta que resta efetivamente demonstrado que o imóvel teve sua vegetação suprimida antes da 2008, conforme dinâmica de imagens realizadas pelo próprio IBAMA, e, uma vez que o imóvel possui área consolidada, impõe-se a aplicação da legislação em vigor, Lei n. 12.651/2012, da MP 571/2012 e do texto aprovado no Senado Federal, onde afirma que “
O uso do termo preexistente flexibiliza demasiadamente o conceito. Qualquer ocupação antrópica preexistente passa potencialmente a ser considerada ‘consolidada’”,
de forma, que não há o que falar em reflorestamento e sim em anistia da infração combatida.

Aponta, que o comando judicial que impôs obrigação de providenciar o PRAD no prazo de 90 (noventa) dias, merece reforma, pois a realização do PRAD independe da vontade do autuado, e sim exclusivamente da SEMA quando da aprovação do seu SIMCAR, e da legislação que regula o procedimento de regularização ambiental perante a SEMA.

Ao arremate, pede pelo recebimento do recurso no duplo efeito na forma da lei, e por seu provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, afastando a obrigação de executar o PRAD, considerando tratar-se de imóvel consolidado, tendo sido a supressão da vegetação realizada antes do período de 22/07/2008. (Id. 126426204 - Pág. 1/20).

Contrarrazões coligidas no Id. 126426215 - Pág. 1/5, rechaçando os argumentos do apelo e postulando pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Procurado Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pela manutenção da sentença
a quo
, e por consequência, pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 140351153 - Pág. 1/6)

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0000588-04.2017.8.11.0107, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

“1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial (Fazenda Desejado), sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

(...)”

Extrai-se dos autos, na origem, que o

Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública

Ambiental c/c Tutela de Urgência em desfavor de SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, objetivando a sua responsabilização ambiental pelo desmate ilegal de 137,798 hectares, sem a autorização do órgão ambiental competente, na “Fazenda Desejado”, de propriedade do Requerido, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT.

A tutela de urgência foi deferida em 06/06/2017,
in verbis
:

“(...)

Com efeito, dispõe o artigo 300 do atual Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como visto, para a concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da probabilidade do direito alegado (“fumus boni juris”), além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrado por meio do auto de infração 9045241-E, termo de embargo 672577-E. Logo, a situação em crivo evidência o ato ilícito do réu perante o órgão ambiental diante do desmatamento de 137,798 has da área de preservação especial, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a área degradada (Lei Complementar Estadual n. 6.938/81), pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF. In verbis:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para fim de determinar que a parte requerida se abstenha de degradar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

(...)”

A demanda foi julgada parcialmente procedente, para determinar que o particular se abstenha de desmatar área de floresta nativa no imóvel, bem como realize Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Eis o dispositivo do
decisum
:

“[...]

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial (Fazenda Desejado), sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Confirmo a medida liminar, por seus próprios fundamentos. Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquive-se imediatamente o feito
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

[...]”

Inconformado com a referida sentença, o Requerido apela.

Sustenta nas razões do apelo, que a área autuada se trata de vegetação SECUNDÁRIA DO BIOMA AMAZÔNICO, o que significa dizer, não ser pertencente a área de reserva legal, nem de especial preservação, portanto, o auto de infração
confeccionado com base no Art. 50 do Decreto Federal no 6.514/08 estaria equivocado, devendo a infração ser cancelada e todos os efeitos dela decorrente.

Aduz que deve ser afastada a sua obrigação em executar o PRAD, considerando tratar-se de imóvel consolidado, tendo a supressão da vegetação sido realizada antes do período de 22/07/2008, consoante corroborado pela dinâmica de imagens elaborada pelo próprio IBAMA
(Id. 126426204 - Pág. 4/5), as quais demonstram que o imóvel já havia sofrido supressão de vegetação em 06/08/03.

Aponta, que o comando judicial que impôs obrigação de providenciar o PRAD no prazo de 90 (noventa) dias, merece reforma, pois a realização do PRAD independe da vontade do autuado, e sim exclusivamente da SEMA quando da aprovação do seu SIMCAR, e da legislação que regula o procedimento de regularização ambiental perante a SEMA.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos apresentados na Apelação, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois baseada na estrita legalidade e com fundamentação consistente em relação a necessidade de priorizar-se a proteção ambiental.

No tocante a alegação do Apelante de
que o auto de infração
confeccionado com base no Art. 50 do Decreto Federal no 6.514/08 estaria equivocado, e que em razão disso deve o ato administrativo ser cancelado, bem como todos os efeitos dele decorrente, razão não assiste ao apelo.

Observa-se dos autos, que o Apelante realizou o mesmo pedido de nulidade do
Auto de Infração no 9045241 –
ao apresentar a peça contestatória, com a intenção de inverter a estrutura do processo, tendo o Magistrado
a quo
rejeitado a preliminar.

Pois bem.

O CPC/2015, ao disciplinar sobre a reconvenção no processo individual, difundiu a seguinte regra:

“Art. 343 – Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

(...)

§5o - Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual”

In
obstante a referida norma viabilize o instituto da reconvenção, nas ações coletivas a legitimidade passiva ocorre em substituição processual, permitindo ao legitimado passivo da ação, por meio da reconvenção, acionar o legitimado extraordinário em razão de algum pedido conexo com o objeto da ação civil pública ou de qualquer outro interesse jurídico que almeje ver reconhecido judicialmente,
somente se
:
o objeto do pedido da reconvenção for direcionado ao substituído processual; o objeto da reconvenção for de natureza difusa, coletiva ou individual homogênea; e, se o substituto processual tiver legitimidade extraordinária para responder pelo pedido reconvencional.

A Ação Civil Pública é regida por lei especial (Lei no 7.347/85), a qual não contempla o instituto da reconvenção, sem que atenda todos os requisitos impostos legalmente, face a sua específica finalidade, legitimação restrita e eficácia sentencial abrangente.

No caso dos autos, não há como analisar a nulidade do auto de infração em sede de Ação Civil Pública para reparação de dano ambiental, como objetiva o Apelante, pois, o objeto da ação não se referiu a direito individual homogêneo, não havendo reunião de nenhum dos requisitos processuais exigidos para tanto, bem como o objeto protegido na Ação Civil Pública trata-se de direito difuso e coletivo. Assim escorreita a sentença quando da rejeição da preliminar, sendo esse o mesmo entendimento utilizado para o julgamento do presente recurso de apelação.

Quanto a insurgência do Apelante em relação a sua obrigação em executar o PRAD, sob o argumentando de que a sua propriedade rural se trata de área consolidada, com a supressão da vegetação realizada antes do período de 22/07/2008, e que em razão disso faz jus a “anistia” ambiental prevista no novo Código Florestal, razão não lhe assiste.

Com efeito, a tese de que a propriedade estaria consolidada, nos termos do Código Florestal, não deve prosperar, eis que do que se extrai dos autos o desmatamento em debate em nada se coaduna com o dispositivo legal invocado.

Verifica-se dos autos, que apesar de ter sido apresentado um Laudo Técnico particular assinado por engenheiro florestal (Id.
126426188 - Pág. 67/72)
, o documento não fornece elementos cabais para tal constatação.

Dentro do processo, não há apresentação de nenhum outro documento que comprove que a propriedade do Apelante, objeto da demanda, trata-se de área consolidada, o que, por si só, retira todo o argumento quanto à aplicabilidade de anistia prevista no Código Florestal.

Desse modo, a pretensão do Apelante em que seja reconhecida a sua propriedade como área consolidada não merece abrigo, pois, diante da carência da comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos em lei, a regra prevista no artigo do Código Florestal em discussão não é apta para a produção dos efeitos almejados.

O Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) prevê em seu artigo 3o, inciso IV, o seguinte:

“
área rural consolidada é aquele de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.
”

As provas juntadas nos autos pelo Apelante, demonstram o contrário, vez que o laudo particular apresentado em sede de contestação não se sobrepõe à conclusão obtida pelo Relatório de Fiscalização
(Id.
126426187 - Pág. 18/33) elaborado pelo IBAMA, o qual indicou que, a partir da análise das imagens históricas, a partir de 2015 visualiza-se o aumento da remoção de parte da vegetação da área de propriedade do Apelante.

Na propriedade não eram praticadas atividades de agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, motivo pelo qual o permissivo do Código Florestal não deve ser aplicado à espécie.

Ressalta-se, que o requerimento de perícia realizado pelo Apelante, tanto na Constatação quanto no petitório de Id. 126426188 - Pág. 110, foi devidamente oportunizado pelo Magistrado
a quo
(Id. 126426188 - Pág. 117/118), contudo abdicado posteriormente pelo Recorrente, requerendo o prosseguimento do feito sem a realização da perícia, conforme manifesta no documento de Id.
126426189 - Pág. 27.

O
Relatório de Fiscalização (Id.
126426187 - Pág. 18/33),

contém a informação de que durante a execução da Operação Onda Verde P 7, coordenada pela Administração Central do IBAMA, com a finalidade de identificar e fiscalizar áreas submetidas a destruição e/ou supressão de cobertura florestal natural do bioma da Floresta Amazônica, o órgão ambiental recebeu imagens de satélites LANDSAT 8 ÓRBITA/PONTO: 226-069, com data de passagem de 04/06/2015, com indicativos de execução de novas degradações ambientais na “Fazenda Desejado”, localizada na Zona Rural do município de Nova Ubiratan/MT.

Diante de tais informações, em 19/06/2015, a equipe de fiscalização do IBAMA deslocou-se até a área objeto do indicativo de degradação ambiental, com a finalidade de realização de vistoria “
in loco
”, tendo, na ocasião, sido constatada a “
realização da destruição de 137,798 ha de cobertura florestal natural, secundária do bioma Amazônico, em estágio inicial e médio de regeneração natural, sem Autorização válida emitida por Órgão Ambiental competente, descumprindo principalmente os artigos 12,26,66 (§ 9o) da Lei Federal 12.651/12
”

Foi lavrado Auto de Infração no 9045241 – E, em 24/06/2015, de acordo com o art. 70, inciso I, c/c art. 72, incisos II, VII da Lei Federal 9.605/98, incisos II , VII, do Art. 3o c/c Art. 50 do Decreto Federal n° 6.514/08, e art. 225, § 4o, da Constituição Federal, cuja multa restou no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare, somando um total R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais).

(Id. 126426187 - Pág. 14).

Em razão da infração ambiental, foram-lhe aplicadas as medidas administrativas de multa e embargo da área desflorestada (Termo de Embargo no 672577). (Id. 126426187 - Pág. 16/17).

Na mesma ocasião, foi fotografada toda a área autuada, constante se verifica do Relatório Fotográfico de Id. 126426187 - Pág. 34.

Consta ainda do Relatório de Fiscalização supracitado,
“(...) Dessa forma, o Laudo Técnico particular elaborado com parâmetros sem embasamento em qualquer legislação vigente, propôs e teve a pretensão de justificar “legalidade” da desastrada destruição (já realizada através de destruição mecanizada) de partes dos remanescentes florestais que ainda revestiam os solos daquela propriedade rural, favoreceu ainda de forma indevida, o explicito descumprimento da legislação Ambiental Federal e também, o próprio Decreto do Estado do Mato Grosso no 2.151 de 2014 (...)
”

O CAR, solicitado no ano de 2014, foi obtido em 19/10/2014 (ID 126426199 - Pág. 1), com data da última retificação no ano de 2019, de forma que eventuais atualizações ou alterações na propriedade não tem como serem constatadas.

Por sua vez, a Licença Ambiental Única não foi juntada, o que, deixa de confirmar a regularidade da propriedade explorada pelo Apelante.

Dessa maneira, é incontestável no caso, que o Requerido, ora Apelante,
destruiu vegetação secundária, em estágio inicial e médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, sem a devida autorização do órgão competente,
conforme se extrai do teor dos documentos supracitados, especialmente das imagens de satélites de Id.
126426187 - Pág. 36/42.

Os documentos apresentados foram confeccionados por equipe de fiscalização do IBAMA, os quais atestaram a ocorrência do dano perpetrado pelo Apelante sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Destarte, na hipótese, não se vislumbra a existência de elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade e legalidade de que goza o ato administrativo argumentado.

Portanto, deve-se apontar, o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, de que os atos administrativos, tal como o Auto de Infração e o Termo de Embargo, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

O ônus de desconstituir os mencionados é inerente ao Apelante. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento , etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. (...)
(N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020).” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO
. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe.
(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)” (Destaquei).

É certo, portanto, que o Recorrente deveria ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no Termo de Embargo e Auto de Infração, o que não foi realizado.

Outrossim, em decorrência do princípio da precaução, é do Requerido o ônus de provar que a atividade econômica por ele desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação.

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente
. ” (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Ademais, o requerimento de perícia realizado pelo Apelante, tanto na Constatação quanto no petitório de Id. 126426188 - Pág. 110, foi devidamente oportunizado pelo Magistrado
a quo
,

mas foi abdicado posteriormente pelo Recorrente, requerendo o prosseguimento do feito sem a realização da perícia
.

O desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
. ” (artigo 225, caput).

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, § 1o, estabelece que, independentemente da existência de culpa, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Trata-se da responsabilidade civil objetiva, ou seja, é desnecessário provar a culpa do poluidor. Para sua caracterização há que comprovar o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais, em razão de conduta omissiva do ente público, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, que se firmou no sentido de que "
A legitimidade por dano ambiental alcança, imediatamente, aquele que, por ação ou omissão, causou ou permitiu que fosse causado dano ao patrimônio ambiental. Essa responsabilidade de quem assim procede se define da maneira mais objetiva possível, mediante a simples resposta à pergunta quem causou, quem provocou ou quem permitiu que o dano ocorresse"
(AgRg no AREsp 796.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/8/2017). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1205174/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (Destaquei)

A propósito, no mesmo sentido, colaciono jurisprudência desse e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –– COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DANO - CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 66,307 hectares de floresta nativa, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização da Apelada em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido e

cumulação com indenização por dano material. 2.
“[...] A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. 3. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. ” (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL). 4. “[...] A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. [...]”
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 0000430-22.2012.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Co
mo visto, a área danificada trata-se de cobertura
florestal natural, secundária do bioma Amazônico, em estágio inicial e médio de regeneração natural
, sendo cabível a responsabilização do Apelante na recuperação da área degradada.

Assim, se houve dano ambiental, entende-se como escorreita a sentença com vistas a elaboração de projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novas degradações.

Evidente o dever de o apelante sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação, devendo protocolar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD no órgão ambiental competente e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, já que, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.

Ressalta-se que, ainda que a área autuada fosse considerada consolidada, a Lei no 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), todavia, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

O art. 59 do novo Código Florestal, dispõe:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1o Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
.

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”

(Destaquei)

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Processual Civil e Administrativo. Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012). Requerimento. Pedido de reconsideração contra acórdão. Inviabilidade. Princípio da fungibilidade. Recebimento como embargos de declaração. Violação ao art. 535 do CPC não apontada. Auto de infração. Irretroatividade da lei nova. Ato jurídico perfeito. Direito adquirido. Art. 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente, proprietário rural, no bojo de “ação de anulação de ato c.c. indenizatória”, com intuito de ver reconhecida a falta de interesse de agir superveniente do Ibama, em razão da entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal), que revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771) e a Lei n. 7.754/1989. Argumenta que a nova legislação “o isentou da punição que o afligia”, e que “seu ato não representa mais ilícito algum”, estando, pois, “livre das punições impostas”. Numa palavra, afirma que a Lei n. 12.651/2012 procedera à anistia dos infratores do Código Florestal de 1965, daí sem valor o auto de infração ambiental lavrado contra si e a imposição de multa de R$ 1.500, por ocupação e exploração irregulares, anteriores a julho de 2008, de Área de Preservação Permanente nas margens do rio Santo Antônio. 2. O requerimento caracteriza, em verdade, pleito de reconsideração da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma, o que não é admitido pelo STJ. Nesse sentido: RCDESP no AgRg no Ag n. 1.285.896-MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29.11.2010; AgRg nos EREsp n. 1.068.838- PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11.11.2010; PET nos EDcl no AgRg no Ag n. 658.661-MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 17.3.2011; RCDESP no CC n. 107.155-MT, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 17.9.2010; RCDESP no Ag n. 1.242.195-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.9.2010. Por outro lado, impossível receber pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, sob o manto do princípio da fungibilidade recursal, pois não se levanta nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC. 3. Precedente do STJ que faz valer, no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: O “direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos. In casu, Lei n. 6.766/1979, art. 4o, III, que determinava, em sua redação original, a ‘faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado’ do arroio” (REsp n. 980.709-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.12.2008).
4. Ademais, como deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3o). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5o, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, “as multas” (e só elas) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.
5. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a “suspensão” e “conversão” daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já constituídos

permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI). 6. Pedido de reconsideração não conhecido.
(PET no REsp n. 1.240.122-PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)” (Destaquei)

A
supracitada decisão do Superior Tribunal de Justiça foi irrefutável ao evidenciar que o Novo Código Florestal não suspendeu, anistiou ou anulou as infrações cometidas, ao contrário, criou uma série de condições para que seja possível que as mesmas venham a ser convertidas em serviços ambientais.

Destarte, há que ocorrer adesão formal ao programa, assinatura de um termo de compromisso, adesão ao Cadastro Ambiental Rural e recuperação dos danos, mediante o cumprimento do compromisso. Somente após toda esta tramitação é que se entenderá que a multa foi convertida em serviços ambientais.

O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção.

Assim, a lei poderá retroagir, contudo de forma a não dilapidar o patrimônio material, moral ou ecológico, constitucional ou legalmente garantido, dos sujeitos, individuais ou coletivos.

Assim, malgrado a Constituição da República consagrar os princípios da propriedade privada e da livre exploração econômica (artigo 170), o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigido como direito fundamental das presentes e futuras gerações, deve sobressair quando tratar-se de restrição do uso das propriedades, objetivando a preservação ambiental.

No caso em apreço, está bem demonstrado que o imóvel de propriedade do Apelante está inserido em Bioma Mata Atlântica, e suas atividades se deram de forma depredatória, desobedecendo normas ambientais.

Assim, para proteger o meio ambiente, medidas devem ser tomadas para sanar os danos causados.

Outrossim, ainda que o Apelante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (Id. 126426199 - Pág. 1), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado, isto porque, apenas a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, não elide o mesmo da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD, que no caso dos autos não foi sequer juntado a fim de comprovar a regularização de sua propriedade.

A sentença recorrida não condena o Apelante ao pagamento de indenização pelo dano material e/ou moral, determina sim a recuperação da área degradada, não havendo o que se falar, portanto, em isenção de responsabilidades por parte do Apelante, pois, a legislação pátria não impõe a suspensão do dever de recuperar a área degrada, mas sim, a suspensão da multa quando recuperada a área consolidada, o que não se mostra nos autos.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023